Tribunal: TJDFT
Processo: 0730530-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730530-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANETE PEREIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ARIOVALDO LOURENCO DA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Silvanete Pereira Lima em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n° 0003106-54.2007.8.07.0001, indeferiu o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais, nos seguintes termos: “O feito se encontrava em pasta própria aguardando o pagamento, no âmbito da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, do Precatório expedido ao ID no 20983174, o qual se refere ao crédito principal. Ressalte-se que a RPV relativa ao crédito de honorários advocatícios de sucumbência foi quitada, com extinção do referido requisitório pela Decisão de ID no 931193672. Ao ID no 101882512, o advogado que representa a exequente informou que foi homologado, por Sentença proferida pelo Juízo da COOPRE, acordo firmado entre as partes e juntou nos autos do requisitório Contrato de honorários advocatícios contratuais, firmado com a credora, e pleiteou o destaque do percentual previsto da verba honorária. Afirma que, todavia, o Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE indeferiu seu pleito, sob o fundamento de que a competência para analisar a questão é deste Juízo. Juntou aos autos Contrato de honorários advocatícios (ID no 101882514), com cláusula estipulando percentual ad exitum sobre o valor da condenação. Requer "a expedição de ofício ao Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, requerendo a transferência do valor de cinquenta por cento [50%], do valor do acordo, para uma outra conta judicial". Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Pugna o advogado da exequente a retenção, do valor a ser pago para quitação do débito principal, de percentual a título de honorários advocatícios contratuais, tendo juntado aos autos o respectivo contrato de prestação de serviços advocatícios apenas após Sentença que homologou acordo entre as partes, proferida no bojo do processo em que se processa o Precatório relativo ao crédito. De acordo com o art. 22 do Estatuto da OAB, fica assegurado o direito do advogado ao recebimento de honorários contratuais, desde que junte aos autos a respectiva avença, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, in verbis: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Nada obstante, nos termos do artigo 8o, parágrafo 3o, da Resolução CNJ no 303/2019, “Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução”. Outrossim, segundo o artigo 1o da Portaria GPR no 1193, de 02 de julho de 2020, deste Tribunal, foi delegado "aos Juízos da execução a competência para decidir sobre pedidos de reservas de honorários contratuais, após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário". Desse modo, compete a este Juízo a análise do pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, que pode ser pago até a liberação do crédito à exequente. A propósito, nota-se que o advogado da exequente juntou aos autos Contrato de honorários advocatícios (ID no 101882514), com cláusula estipulando percentual ad exitum sobre o valor da condenação. Ademais, conforme consulta realizada no sistema PJE, ao andamento do Processo no 0000678-87.2016.8.07.0000, em trâmite na COORPRE, que se refere ao Precatório expedido nestes autos, foi possível constatar que o referido feito se encontra aguardando o pagamento do acordo direto firmado entre as partes. Desse modo, é cabível o acolhimento do pedido de retenção do valor relativo ao percentual ad exitum contratado, porquanto amparado em Contrato de prestação de serviços advocatícios, apresentado antes da liberação do crédito para pagamento do Precatório. Dispositivo Ante o exposto, defiro o pedido formulado pelo advogado da exequente de retenção, do valor a ser pago para quitação do débito principal, de percentual a título de honorários advocatícios contratuais. Expeça-se Ofício, com urgência, à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, comunicando acerca do teor desta Decisão, a fim de ser retido do valor do pagamento que será realizado para quitação do acordo direto firmado nos autos do Processo no 0000678-87.2016.8.07.0000, quantum relativo ao percentual estipulado no Contrato de honorários advocatícios de ID no 101882514. Encaminhe-se com o Ofício, cópia desta Decisão e do Contrato de honorários advocatícios de ID no 101882514. Expedido o Ofício, aguarde-se em pasta própria o pagamento do acordo firmado e, por conseguinte, do Precatório expedido nestes autos.” Inconformada, a Exequente, ora agravante, pediu reconsideração, o que foi indeferido, nos seguintes termos: “A Decisão de ID no 102063871 deferiu pedido formulado pelo advogado da exequente de retenção, do valor a ser pago para quitação do débito principal, de percentual a título de honorários advocatícios contratuais, determinando a expedição de Ofício à COORPRE, a fim de ser retido do valor do pagamento que será realizado para quitação do acordo direto firmado nos autos do Processo no 0000678-87.2016.8.07.0000, quantum relativo ao percentual estipulado no Contrato de honorários advocatícios de ID no 101882514. O Ofício foi encaminhado ao ID no 102238346. Ao ID no 10228490, a exequente, representada por novos advogados, impugna o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios apresentado ao ID no 101882514, alegando que jamais firmou a avença e apresentando insurgências quanto à higidez do respectivo documento. Encerra a petição, pugnando pela "reconsideração quando à decisão que deferiu a reserva de honorários, para indeferir o pedido, considerando o fato de não ter firmado referido contrato, que sequer consta com sua assinatura, bem como, pela abusividade da reserva nos termos da fundamentação, nada impedindo o Ilustre Patrono de ajuizar ação individual requerendo o reconhecimento de validade do suposto contrato, com observância do contraditório e ampla defesa". Intimado o antigo patrono da exequente para manifestação acerca do alegado na petição de ID no 10228490, o causídico ratifica a informação de que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios que foi juntado aos autos é válido e foi assinado pela credora, em que pese o equívoco da assinatura no campo de testemunhas e a ausência de rubrica na página em que foi previsto o percentual a título de honorários ad exitum. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Impugna a credora SILVANETE PEREIRA LIMA o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios apresentado ao ID no 101882514, alegando que jamais firmou a avença e apresentando insurgências quanto à higidez do respectivo documento. Para tanto, alega, em suma, que não consta do contrato rubrica ou assinatura sua na primeira página, onde há a cláusula com previsão do valor acertado a título de honorários advocatícios contratuais. Alega, ainda, que a assinatura aposta na segunda página do Contrato é ligeiramente diversa da constante em seus documentos pessoais e consta do campo referente à testemunha e não ao de contratante. Por fim, sustenta que o percentual de reserva previsto no Contrato é abusivo. O causídico ARIOVALDO LOURENCO DA CUNHA, por sua vez, insiste na alegação de que o Contrato de Honorários é válido e foi assinado pela credora, em que pese o equívoco da assinatura no campo de testemunhas e a ausência de rubrica na página em que foi previsto o percentual a título de honorários ad exitum. Nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/94, "A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial". Logo, a teor do referido dispositivo legal, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, a princípio, possui presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, que não foi apresentada no caso, até porque a discussão acerca da validade da avença, inclusive em relação à razoabilidade do percentual fixado a título de honorários, demanda dilação probatória que foge do objeto do presente feito e é incompatível com a atual fase de cumprimento de sentença. Acerca da presunção de legitimidade do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, confira-se o seguinte julgado colhido da Jurisprudência deste eg. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VALIDADE, CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIBILIDADE. COOPERATIVA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. PENHORABILIDADE DOS VEÍCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APELO IMPROVIDO. (...) na causa ou a falta de sua rubrica em todas as folhas do ajuste. 3. O instrumento contratual de prestação de serviços advocatícios que ampara a execução é válido e ostenta os atributos que lhe garantem a exigibilidade. 3.1. O contrato em tela não necessita apresentar reconhecimento de firma ou registro em cartório de registro de documentos, em razão do disposto na Lei n. 8.906/94, que lhe confere presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca. (...) (Acórdão 991870, 20150110472582APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: 161/195, Negritada) Ressalte-se que, além da presunção de legitimidade do Contrato, constam dos autos elementos que levam a crer, à primeira vista, na validade da Avença. Com efeito, a Procuração juntada aos autos (ID no 18859678) com a inicial da etapa de conhecimento, outorgada em nome do advogado ARIOVALDO LOURENCO DA CUNHA, apresenta a mesma data do Contrato de Honorários. Ademais, o referido patrono representou a parte exequente desde o início da demanda até o deferimento do pedido de retenção da verba honorária. Sob o mesmo prisma, leva-se a acreditar que a assinatura da contratante ora credora aposta no campo especificado para testemunha e a ausência de rubrica na primeira página do Contrato indica, aparentemente, tratar-se de mero equívoco material, que não tem o condão, por si só, de afastar a validade do ajuste. Nesse diapasão, cabe à parte que alega a invalidade do Contrato de Honorários Advocatícios ajuizar ação própria para a discussão da questão. Dispositivo Ante o exposto, indefiro o pedido de ID no 10228490 de reconsideração da Decisão de ID no 102063871 que deferiu pedido formulado pelo antigo advogado da exequente de retenção no Precatório da credora, de percentual a título de honorários advocatícios contratuais. Intime-se a credora e o advogado ARIOVALDO LOURENCO DA CUNHA para ciência desta Decisão. Após, aguarde-se em pasta própria o Pagamento do Precatório expedido nos autos.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra a reserva de honorários contratuais em favor de Ariovaldo Lourenço da Cunha, sob o argumento de que o contrato de honorários advocatícios apresentado não foi firmado por ela, sobretudo porque não consta sua assinatura na primeira página, na qual foi consignado o percentual dos honorários. Afirma que as partes acordaram que o pagamento do advogado se daria mediante o recebimento dos honorários sucumbenciais, e que na única página do contrato, que contém sua assinatura, não há menção ao percentual alegado. Alega que houve falha na prestação dos serviços, pois o patrono não prestou a assistência adequada e deixou de apresentar a documentação requerida por e-mail. Destaca que a mera existência de dúvida acerca da validade ou condição do título executivo - contrato de honorários - impossibilita a reserva na forma requerida pelo segundo Agravado. Sustenta que a soma dos honorários contratuais que se pretende reservar com os honorários sucumbenciais implica vantagem ao advogado superior à da ex-cliente, o que violada o art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Argumenta que razão da nulidade do contrato, incumbe ao segundo Agravado demonstrar e comprovar a alegada validade. Defende a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a reserva de honorários advocatícios em favor do segundo Agravado. No mérito, requer que seja reconhecido que os honorários advocatícios contratuais devem ser cobrados em ação própria, assegurando às partes o contraditório e a ampla defesa. Subsidiariamente, requer, em observância ao art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que a reserva fique limitada a 50% (cinquenta por cento) do proveito econômico total, já considerados os honorários sucumbenciais. Pede, ainda, a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Defiro o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pede a Agravante que seja suspensa a reserva de honorários em favor do segundo Agravado. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. No que tange à reserva de honorários contratuais em sede de precatórios, o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, assim dispõe: “§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Infere-se do dispositivo transcrito que é permitido ao advogado receber os honorários contratuais por meio de dedução da importância a ser recebida pelo constituinte, desde que seja juntado aos autos o contrato de honorários e requerido previamente à expedição de precatório. No caso dos autos, a reserva de honorários advocatícios foi requerida após a expedição do precatório, o que inviabiliza a pretensão. Nesse sentido, é a orientação do c. STJ. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ). 2. É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que "é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório" (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). Precedentes. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte, indeferiu o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais por não ter sido juntado aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do requisitório ao Tribunal. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 912.623/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 03/08/2020) “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MORTE DA OUTORGANTE NO CURSO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DE SEUS SUCESSORES. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA FALECIDA. CONTRATO DE HONORÁRIOS APRESENTADOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O Tribunal a quo consignou: "a apresentação do contrato deve ocorrer antes da expedição do precatório para que possa ser destacada a parcela referente aos honorários contratuais, motivo por que incabível a pretensão dos agravantes. E assim se faz para que os herdeiros tenham ciência dos atos processuais de forma a possibilitar a regularidade da dedução do crédito relativo aos honorários advocatícios contratuais celebrados anteriormente com a extinta parte, assegurando-se eventual impugnação." 2. É assente a jurisprudência do STJ no sentido de que a apresentação do contrato de honorários advocatícios deve ocorrer antes da expedição do precatório para que possa ser destacada a parcela referente aos honorários contratuais. 3. Nesse contexto, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendido nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1796951/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) Seguindo a orientação do STJ, este Tribunal de Justiça assim decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE RESERVA. JUNTADA CONTRATO. ANTERIOR. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, a juntada do contrato de honorários antes da expedição do precatório assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 2. Em se tratando de precatório, ainda que seja possível o destaque pleiteado pelos advogados constituídos, para que seja efetivado o direito de reserva da verba honorária, se exige que a juntada do contrato firmado entre as partes ocorra em momento anterior à expedição da requisição do respectivo precatório. 3. Verificado que os advogados não obedeceram ao comando legal pertinente à efetivação de reserva em momento oportuno, escorreita a decisão que lhe nega o direito. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1356106, 07129292320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. CUMPRIMENTOINDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃOEXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MÉRITO. ABONO DE PONTO. BASE DECÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. DESTAQUE DEHONORÁRIOS CONTRATUAIS. (...) 9.Em relação ao destaque dos honorários contratuais, aplica-se o art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Sumula Vinculante 47 do STF e do julgamento do REsp 1.347.736/RS, para permitir o destaque dos honorários advocatícios acertados contratualmente em execuções contra a Fazenda Pública, desde que seja o respectivo contrato particular juntado aos autos antes da expedição do precatório.10. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT, Acórdão 1243814, 07058847920198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Malgrado a Resolução do CNJ no 303/2019, em seu art. 8o, § 3o[1], possibilite a retenção de honorários advocatícios com a juntada do contrato antes da liberação do crédito, a reserva dos honorários é obstada em caso de conflito entre o advogado e seu representado. Isso porque, a Corte Superior de Justiça permite a dedução de honorários contratuais, desde que juntado o contrato de prestação de serviços e inexista litígio entre patrono e cliente. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. ANTIGO PATRONO. DESCABIMENTO. PODERES REVOGADOS. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. DIVERGÊNCIA SOBRE SALDO DEVEDOR DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 22, § 4°, DA LEI No 8.906/1994. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A reserva dos honorários contratuais em favor dos patronos, nos autos da execução, é permitida mediante juntada do contrato de prestação de serviços profissionais antes de expedir o mandado de levantamento ou precatório, desde que inexista litígio entre o outorgante e o advogado. 3. Discordância das partes em relação aos honorários contratuais devidos em virtude de pagamentos já realizados. Impossibilidade de reserva. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1303840/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019) (g.n) Na hipótese dos autos, a discordância entre as partes é evidente, pois há alegação de nulidade contratual e discordância quanto ao percentual efetivamente convencionado. Além disso, há aparente abusividade nos valores cobrados, pois, ao que tudo indica, os honorários contratuais, acrescidos dos honorários de sucumbência, ultrapassam as vantagens obtidas pela cliente na causa, o que é vedado, nos termos do art. 36 do Código de Ética da OAB. Desse modo, o conflito entre as partes evidencia a probabilidade do direito afirmado pela Agravante nas razões recursais. Igualmente, há perigo de dano grave e de difícil reparação, pois a reserva de honorários controvertidos pode ocasionar o pagamento precoce ao advogado de valor pertencente à Agravante. Logo, é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo até o julgamento do mérito. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] § 3o Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora